Tribunal: TJDFT
Processo: 0721826-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE TRÊS PORÇÕES DE MACONHA, COM 20,21G (VINTE GRAMAS E VINTE E UM CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA. VENDA A USUÁRIOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33, § 3o, DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES DEVIDAMENTE CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Deve ser confirmada a condenação do apelante pelo delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, pois o acervo probatório dos autos não deixa dúvidas de que o recorrente vendeu uma porção de maconha aos usuários mencionados na denúncia e tinha consigo outras porções da droga para fins de difusão ilícita, totalizando a apreensão de 20,21g (vinte gramas e vinte e um centigramas) de massa líquida de droga.

2. Inviável a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o delito de cessão gratuita e eventual de drogas para consumo compartilhado, uma vez que os policiais, após breve campana, conseguiram identificar e abordar dois usuários, os quais admitiram, na fase inquisitorial, que haviam comprado maconha do recorrente, tendo um deles confirmado a informação em Juízo.

3. O apelante não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que ostenta maus antecedentes.

4. Não se verifica bis in idem ao se utilizar os maus antecedentes para majorar a reprimenda na primeira fase da dosimetria e para impedir o benefício do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06. Precedentes.

5. Não acolhido o pedido de aplicação do tráfico privilegiado com a redução a reprimenda, não há como acolher o pedido defensivo de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois o fato de o quantum de pena imposta ao apelante ser superior a 04 (quatro) anos e o fato de ser portador de maus antecedentes impedem a concessão do benefício.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria da pena, mas sem reflexo na pena final, que continua no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, calculados à razão mínima legal.